Tribunal: TJDFT
Processo: 0721324-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de ação revisional de cédula de crédito bancário de arrendamento mercantil, a análise da probabilidade do direito exige a constatação de eventuais abusividade e ilegalidades das cláusulas contratuais. Nesse parâmetro, ressalte-se que se não estiver minimamente demonstrada a abusividade de cláusulas contratuais impugnadas, não se descaracteriza a mora do devedor e não se autoriza a manutenção de posse ou a abstenção da inscrição em cadastros de inadimplentes (REsp no 1.061.530/RS – STJ).
2. “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380 do STJ ).
3. Dessa forma, compulsando os autos, verifica-se que não há que falar em deferimento do depósito parcial ou integral das parcelas, com a consequente descaracterização da mora, quando não evidenciada a viabilidade jurídica das alegações da parte Autora quanto à cobrança de encargos indevidos ou abusivos.
4. Recurso conhecido e desprovido.